Tribunal: CARF
Processo: 16095.720031/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IPI. NOTA FISCAL. PRODUTO. EFETIVA SAÍDA. INEXISTÊNCIA. MULTA.
Consoante expressamente disposto no art. 572, II, do RIPI/2010, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, os que emitirem, fora dos casos permitidos, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
SUJEITO PASSIVO. SOLIDARIEDADE.
De acordo com o art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
Conforme art. 135, III, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo ausência não configuram causa de nulidade do lançamento fiscal.
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720031/2019-27
ACÓRDÃO
3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRM PAPÉIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IPI. NOTA FISCAL. PRODUTO. EFETIVA SAÍDA. INEXISTÊNCIA. MULTA.
Consoante expressamente disposto no art. 572, II, do RIPI/2010, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído
na nota fiscal, os que emitirem, fora dos casos permitidos, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
SUJEITO PASSIVO. SOLIDARIEDADE.
De acordo com o art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
Conforme art. 135, III, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO. NULIDADE.
AUSÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de gerenciamento, controle e
acompanhamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios,
Fl. 10280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
2
omissões, incorreções ou até mesmo ausência não configuram causa de
nulidade do lançamento fiscal.
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, em negar provimento aos recursos voluntários interpostos pela sra. NOÊMIA
LETÍCIA YOSHIDA INÁCIO e pelo sr. MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
Em 15 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosemburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por MARCOS ROBERTO MONTEIRO e
NOEMIA LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO, com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
qualificados como responsáveis tributários, em auto de infração lavrado contra a sociedade
empresária MRM PAPÉIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA, contra acórdão proferido pela 3a Turma
da DRJ de Belém/PA que julgou improcedentes as impugnações interpostas contra auto de
infração que constitui crédito tributário corresponde te à multa regulamentar no valor de R$
Fl. 10281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
3
114.339.306,17, com base no artigo 572, II, do RIPI/2010, pela emissão de notas fiscais sem a
efetiva saída de produtos do estabelecimento emitente, relativamente ao período de janeiro de
2015 a dezembro de 2016.
Por bem descrever os fatos até o julgamento de 1a instância, convém reproduzir o
relatório elaborado pelo julgador de piso:
Trata-se de impugnações ao auto de infração de fls. 9.492/9.498, no montante de
R$ 114.339.306,17, relativo ao período compreendido entre 1o de janeiro de 2015
e 31 de dezembro de 2016, a título de multa regulamentar pela emissão de notas
fiscais irregulares a que se reporta o art. 572, II, do Decreto n. 7.212, de 2010
(Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI/2010).
Relatam as autoridades fiscais (fls. 2/28) que MRM PAPÉIS E PRODUTOS
METÁLICOS LTDA (CNPJ n. 16095.720031/2019-27) restaria declarada inexistente
de fato através de representação para baixa de ofício retroativa lavrada em 18 de
abril de 2019 (processo n. 16095.720023/2019-81).
Informam que supracitada pessoa jurídica teria sido utilizada para emissão de
notas fiscais no somatório de R$ 32.791.828,13 no ano-calendário de 2015
(ANEXO 002), e de R$ 81.547.478,04 no ano-calendário de 2016 (ANEXO 003).
Aduzem que a mesma autuada não teria apresentado os livros de escrituração
obrigatória. Sequer as intimações lavradas em face do sujeito passivo ou dos
responsáveis haveriam sido respondidas.
Consignam que o CNPJ em questão não possuiria lastro fiscal para a emissão de
notas fiscais de saída de mercadorias no consolidado valor de R$ 114.339.306,17
durante os anos de 2015 e 2016.
Anotam a incompatibilidade entre os montantes correspondentes às notas fiscais
emitidas pelo contribuinte e aquele recebido. Tratar-se-ia da chamada noteira,
dedicada à emissão de documentos fiscais inidôneos sem a respectiva saída de
mercadoria do estabelecimento emitente.
Destacam que teriam intimado, sem sucesso, a pessoa jurídica autuada, bem
assim MARCOS ROBERTO MONTEIRO e NOEMIA LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO, a
comprovar as operações mercantis de compra e venda.
Acrescentam as autoridades fiscais:
O contribuinte apresentou sua ECD 2015 zerada, sem informações e não
apresentou sua ECD relativa ao ano calendário 2016. O contribuinte foi
intimado, por meio do TIF 01 (ANEXO 007) a apresentar a sua ECD por meio
do SPED relativa ao ano calendário 2016, sem sucesso. Por meio do TIF 01
(ANEXO 007), o contribuinte também foi intimado a apresentar ECF, EFD
ICMS IPI e SPED CONTRIBUIÇÕES não entregues.
O autuado não existiria de fato. Não possuiria forno apto a derreter sucata de
alumínio, transformando-a em lingotes de alumínio. Inexistiria entrada de
Fl. 10282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
4
mercadorias e pagamento pela mercadoria supostamente vendida; não haveria
recolhimento de tributos; e declarações reduzidas a termo (ANEXOS 038 A 041)
de vizinhos dando conta de jamais ter presenciado qualquer movimentação de
caminhões, muito menos de lingotes de alumínio constantes de notas fiscais
inidôneas emitidas. Tabela à fl. 18 apresentaria, mês a mês, valor consolidado das
notas fiscais emitidas a ensejar à aplicação da multa a que se reporta o art. 572, II,
do Decreto n. 7.212, de 2010.
Argumenta que a emissão de notas fiscais pela autuada resultaria da
concretização da vontade de pessoas físicas associadas a partir de hierarquia
definida cuja organização objetivaria unicamente fraudar o fisco.
Quanto à sujeição passiva solidária de NOEMIA LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO, informa
que, na qualidade de sócia de MRM PAPÉIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA entre
13 de janeiro e 15 de setembro de 2016, teria realizado, inclusive, infração à Lei n.
8.137, de 1990, consistente na emissão de notas fiscais sem a respectiva saída de
mercadorias, bem assim assinatura em nome da referida pessoa jurídica como
devedora solidária junto a securitizadoras habilitadas ao desconto de títulos.
Mais, presente interesse comum na emissão dos mesmos documentos fiscais,
buscando a responsabilizada a venda destes. Revelado nexo causal entre as ações
de NOEMIA junto a securitizadoras e os ilícitos identificados. A responsabilização,
limitada ao período acima (ANEXO 268), teria fundamento nos arts. 124, I, e 135,
III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Em relação a MARCOS ROBERTO MONTEIRO, a par da infração à Lei n. 8.137, de
1990, e do interesse comum na emissão de notas fiscais inidôneas, teria
estruturado organização pautada na venda de tais documentos fiscais, revelando
nexo causal entre suas ações e os ilícitos identificados. As correspondentes
vantagens obtidas seriam percebidas por intermédio de contas bancárias
titularizadas por FELISBERTO PINTO MONTEIRO NETTO e CARLOS EDUARDO
MONTEIRO, respectivamente pai e irmão. Responsabilização também com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
No tocante a ESMERIA DE OLIVEIRA ALBANO, seria a responsável por coordenar as
atividades relativas aos pagamentos recebidos e realizados, mantendo contato
com gerentes financeiros dos adquirentes de notas fiscais inidôneas no âmbito do
chamado “GRUPO MRM”. Buscaria atingir o resultado almejado mediante
simulação de operações mercantis. Presente nexo causal direto entre as
atividades por ela desempenhadas e os ilícitos identificados. Seria ela a emitir
inclusive os documentos fiscais. Responsabilização com fundamento no art. 124, I
do CTN.
O relatório de fls. 3.305/3.366 visaria à demonstração da constituição fraudulenta
do grupo econômico “GRUPO MRM” pelas pessoas jurídicas L.B. COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ n. 00.494.905/0001-65), METALPAPER INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PAPEL E METAIS LTDA (CNPJ n.
67.973.222/0001-61), AZA PAPÉIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA (CNPJ n.
Fl. 10283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
5
10.434.365/0001-88) e MRM PAPÉIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA (CNPJ n.
13.346.769/0001-08).
Já o relatório de fls. 4.898/4.913 objetivaria demonstrar a inexistência de
qualquer pagamento realizado por DISTRIBUIDORA DE METAIS EIRELI (CNPJ n.
11.076.751/0001-08) às chamadas noteiras do “GRUPO MRM”.
De seu turno, o relatório de fls. 7.876/7.892 almejaria evidenciar a simulação de
pagamentos realizados por ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI
(CNPJ n. 53.398.145/0001-59) às ditas noteiras do “GRUPO MRM”. As
transferências de recursos provenientes da primeira não corresponderiam à
aquisição de lingotes de alumínio, posto que expressiva parcela dos recursos
retornaria para a mesma. Outra parte seria utilizada para a efetivação de
pagamentos por conta e ordem de ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
EIRELI, notadamente a aquisição de sucata de alumínio. Esta ingressaria no
estabelecimento da adquirente através de notas fiscais acobertantes de lingotes
de alumínio emitidas pelo “GRUPO MRM”.
Às fls. 8.973/8.983, o relatório visaria à demonstração da simulação de
pagamento realizado por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LIGAS DE METAIS MINAS
ZINCO LTDA (CNPJ n. 12.602.151/0001-07) ao “GRUPO MRM”. As transferências
de recursos da primeira seriam imediatamente devolvidas.
Inconformados, apresentaram os interessados impugnações.
Por intermédio da peça impugnatória de fls. 9.527/9.544, NOEMIA LETÍCIA
IOSHIDA INÁCIO assevera que seria profissional autônoma, exercente unicamente
da atividade advocatícia desde 31 de janeiro de 2014.
Sustenta que MARCOS ROBERTO MONTEIRO teria solicitado, no mês de março de
2015, favor no sentido de integrar pólo societário da pessoa jurídica MRM PAPÉIS
E PRODUTOS METÁLICOS LTDA. Inexistiria participação da impugnante na
administração da pessoa jurídica, cuja condição de sócia seria fictícia, pelo que
sequer teria auferido qualquer pró-labore. Tal administração caberia a MARCOS
ROBERTO MONTEIRO e seu pai.
Alega que a ausência da efetiva participação nas atividades ínsitas ao objeto social
da pessoa jurídica restaria demonstrada pelas diversas ações judiciais em que
figuraria como patrona e por declarações, inclusive de parte de MARCOS
ROBERTO MONTEIRO, noticiando a qualidade de dono de fato da referida pessoa
jurídica.
Aduz que sua atuação restaria limitada à assinatura de documentos relacionados
a faturamento, descontos, cheques etc. FELISBERTO MONTEIRO PINTO NETTO
deteria 99% do capital societário, enquanto a impugnante 1%.
Defende que não teria sido intimada a prestar esclarecimentos no curso da ação
fiscal que culminou na presente sujeição passiva solidária, o que configuraria
Fl. 10284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
6
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O auto de infração
restaria eivado, assim, de nulidade.
Argumenta que o lançamento fiscal importaria em enriquecimento sem causa por
parte do órgão administrativo, ofendendo, consequentemente, o que nominou
igualdade das partes.
Ressalta que a responsabilização não poderia ter sido levada a efeito em relação
ao todo, eis que a permanência no pólo societário restaria limitada a período
compreendido entre 13 de janeiro e 15 de setembro de 2016.
Sugere que a conduta das autoridades fiscais seria abusiva e constituiria meio
gravoso e vexatório de cobrança, a denotar “excesso de exação e desvio de
poder”. Exerceriam ainda precitadas autoridades "atos fora de sua competência".
A multa aplicada superaria o montante dos tributos eventualmente exigidos,
caracterizando confisco vedado pelo art. 150, IV, da Magna Carta.
Ao final, requer seja conhecida e processada a impugnação, após o que:
Seja, face a nulidade do Auto de Infração, pelos motivos acima desfilados,
declarada sua NULIDADE, CANCELAMENTO, e ao final o ARQUIVAMENTO do
Auto de Infração epigrafado em face da autuada, expedido pela (Secretaria
da Receita Federal do Brasil), por estar eivado de explícitos vícios essenciais
e por ser a mais lídima Justiça!
Já ESMERIA DE OLIVEIRA ALBANO (fls. 9.899/9.910), em sede preliminar da defesa
fiscal, aponta o descumprimento do que previsto no art. 5o, §2o, da Portaria n.
6.478, de 2017 – bem assim do art. 2o do Decreto n. 70.235, de 1972, e da Lei n.
9.784, de 1999 –, posto que, segundo termo de início do procedimento fiscal, a
ação teria como objeto os tributos IRPJ e CSLL, não a aplicação da penalidade ora
imposta. A alteração teria ocorrido somente em 26 de abril de 2019, enquanto a
coleta de provas visando à demonstração da inidoneidade de documentos ou a
inexistência de fato das pessoas jurídicas quedaria anterior.
Exerceria a função de secretária do Dr. Marcos Roberto Monteiro, restando
patente que apenas receberia ordens. Tal circunstância denotaria a ausência do
interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN, o qual deveria ser reservado às
pessoas que teriam sido razoavelmente beneficiadas pelo fato gerador do tributo.
A penalização seria indevida, posto que as mercadorias teriam sido efetivamente
entregues. O fato de os administradores do “GRUPO MRM” estarem
supostamente aguardando a apuração de tributos a recolher por parte dos
auditores – em vez de entendimento de que teria havido emissão de notas fiscais
sem a correspondente movimentação de mercadorias –, somado a quantidade de
documentos juntados aos autos, embasaria requerimento para a concessão de
prazo suplementar de 60 dias para a elaboração de provas robustas da condição
de ativas das empresas respectivas.
Fl. 10285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
7
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo teria promovido a cassação das
inscrições estaduais das pessoas jurídicas integrantes do “GRUPO MRM” no ano
de 2017. Ou seja, em data posterior aos fatos apurados no presente processo.
Muitas das sucatas sairiam das empresas vendedoras diretamente para os clientes
da autuada. As entradas apuradas pelas próprias autoridades fiscais, no total de
R$ 131.990.188,92, constituiriam lastro à saída de R$ 114.339.306,17. A
movimentação financeira da autuada no período auditado, no incontroverso valor
de R$ 77.690.903,90, seria compatível com as vendas defendidas. O significativo
volume de negócios realizados através de factorings faria prova de que as
operações entre a autuada e seus clientes seriam reais, vez que, como sabido, tais
empresas comprariam títulos a receber dos próprios clientes da autuada,
evidenciando a real operação entre autuada e clientes.
A não entrega de demonstrativos, a exemplo de ECD, não levaria à conclusão de
que a pessoa jurídica seria inexistente. Haveria multas regulamentares para tanto.
Caso mantido entendimento de que teria havido venda de nota fiscal, o suposto
prejuízo da União, conforme cálculos à fl. 9.908, seria de R$ 51.947.425,16. O
total de créditos tributários supostos, porém, de R$ 319.586.606,37 (fls.
9.908/9.909). O excesso revelaria, a par de enriquecimento ilícito, a prática de
confisco, em desacordo com entendimento da Corte Suprema.
Finalmente, requer:
a) seja anulado este auto de infração por não atender a Portaria n°
6.478/2017;
b) seja julgado improcedente o auto de infração no que tange a
responsabilidade pessoal e solidária da impugnante;
c) seja julgado improcedente o auto de infração no que se refere a
penalidade aplicada com base no artigo 572, II, do RIPI;
d) seja concedido um prazo suplementar de 60 dias para apresentar mais
provas robustas que a autuada movimentou a mercadoria no período
fiscalizado.
MARCOS ROBERTO MONTEIRO (fls. 9.914/9.926), preliminarmente, também
indica o descumprimento do que previsto no art. 5o, §2o, da Portaria n. 6.478, de
2017 – bem assim do art. 2o do Decreto n. 70.235, de 1972, e da Lei n. 9.784, de
1999 –, pois, de acordo com termo de início do procedimento fiscal, a ação teria
como objeto os tributos IRPJ e CSLL, não a aplicação da penalidade ora exigida. A
alteração teria ocorrido somente em 26 de abril de 2019, enquanto a coleta de
provas visando à demonstração da inidoneidade de documentos ou a inexistência
de fato das pessoas jurídicas quedaria anterior.
Alega que as autoridades fiscais estariam perseguindo o impugnante. Tal
perseguição teria ocorrido em virtude de orientação que o último, no exercício da
advocacia, teria fornecido a cliente no curso de fiscalização realizada pelas
Fl. 10286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
8
mesmas autoridades fazendárias, cuja atuação revelaria abuso de autoridade.
Desde então, os auditores almejariam prejudicar toda empresa que tivesse
vínculo com o impugnante, em contrariedade aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade e da eficiência.
A penalização seria indevida, posto que as mercadorias teriam sido efetivamente
entregues. O fato de os administradores do “GRUPO MRM” estarem
supostamente aguardando a apuração de tributos a recolher por parte dos
auditores – em vez de entendimento de que teria havido emissão de notas fiscais
sem a correspondente movimentação de mercadorias –, somado a quantidade de
documentos juntados aos autos, embasaria requerimento para a concessão de
prazo suplementar de 60 dias para a elaboração de provas robustas da condição
de ativas das empresas respectivas.
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo teria promovido a cassação das
inscrições estaduais das pessoas jurídicas integrantes do “GRUPO MRM” no ano
de 2017. Ou seja, em data posterior aos fatos apurados no presente processo.
Muitas das sucatas sairiam das empresas vendedoras diretamente para os clientes
da autuada. As entradas apuradas pelas próprias autoridades fiscais, no total de
R$ 131.990.188,92, constituiriam lastro à saída de R$ 114.339.306,17. A
movimentação financeira da autuada no período auditado, no incontroverso valor
de R$ 77.690.903,90, seria compatível com as vendas defendidas. O significativo
volume de negócios realizados através de factorings faria prova de que as
operações entre a autuada e seus clientes seriam reais, vez que, como sabido, tais
empresas comprariam títulos a receber dos próprios clientes da autuada,
evidenciando a real operação entre autuada e clientes. A não entrega de
demonstrativos, a exemplo de ECD, não levaria à conclusão de que a pessoa
jurídica seria inexistente. Haveria multas regulamentares para tanto.
Caso mantido entendimento de que teria havido venda de nota fiscal, o suposto
prejuízo da União, conforme cálculos novamente estampados à fl. 9.924, seria de
R$ 51.947.425,16. O total de créditos tributários supostos, contudo, de R$
319.586.606,37 (fls. 9.924/9.925). O excesso revelaria, além de enriquecimento
ilícito, a prática de confisco, em desacordo com entendimento da Corte Suprema.
Finalmente, requer:
a) seja anulado este auto de infração por não atender a Portaria n°
6.478/2017;
b) seja julgado improcedente o auto de infração no que tange a
responsabilidade pessoal e solidária da impugnante;
c) seja julgado improcedente o auto de infração no que se refere a
penalidade aplicada com base no artigo 572, II, do RIPI;
Fl. 10287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
9
d) seja concedido um prazo suplementar de 60 dias para apresentar mais
provas robustas que a autuada movimentou a mercadoria no período
fiscalizado.
Já por meio da impugnação de fls. 9.930/9.941, MRM PAPÉIS E PRODUTOS
METÁLICOS LTDA, em sede preliminar, igualmente, sugere o descumprimento do
que previsto no art. 5o, §2o, da Portaria n. 6.478, de 2017 – como também do art.
2o do Decreto n. 70.235, de 1972, e da Lei n. 9.784, de 1999 –, pois, de acordo
com termo de início do procedimento fiscal, a ação teria como objeto os tributos
IRPJ e CSLL, não a aplicação da penalidade ora exigida. A alteração teria ocorrido
somente em 26 de abril de 2019, enquanto a coleta de provas visando à
demonstração da inidoneidade de documentos ou a inexistência de fato das
pessoas jurídicas quedaria anterior.
Alega que as autoridades fiscais estariam perseguindo o Sr. MARCOS ROBERTO
MONTEIRO. A perseguição teria ocorrido em virtude de orientação que o último,
no exercício da advocacia, teria fornecido a cliente no curso de fiscalização
realizada pelas mesmas autoridades fazendárias, cuja atuação revelaria abuso de
autoridade. Desde então, os auditores almejariam prejudicar toda empresa que
tivesse vínculo com o impugnante, em contrariedade aos princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade e da eficiência.
A penalização seria indevida, posto que as mercadorias teriam sido efetivamente
entregues. O fato de os administradores do “GRUPO MRM” estarem
supostamente aguardando a apuração de tributos a recolher por parte dos
auditores – em vez de entendimento de que teria havido emissão de notas fiscais
sem a correspondente movimentação de mercadorias –, somado a quantidade de
documentos juntados aos autos, embasaria requerimento para a concessão de
prazo suplementar de 60 dias para a elaboração de provas robustas da condição
de ativas das empresas respectivas.
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo teria promovido a cassação das
inscrições estaduais das pessoas jurídicas integrantes do “GRUPO MRM” no ano
de 2017. Ou seja, em data posterior aos fatos apurados no presente processo.
Muitas das sucatas sairiam das empresas vendedoras diretamente para os clientes
da autuada. As entradas apuradas pelas próprias autoridades fiscais, no total de
R$ 131.990.188,92, constituiriam lastro à saída de R$ 114.339.306,17. A
movimentação financeira da autuada no período auditado, no incontroverso valor
de R$ 77.690.903,90, seria compatível com as vendas defendidas. O significativo
volume de negócios realizados através de factorings faria prova de que as
operações entre a autuada e seus clientes seriam reais, vez que, como sabido, tais
empresas comprariam títulos a receber dos próprios clientes da autuada,
evidenciando a real operação entre autuada e clientes.
A não entrega de demonstrativos, a exemplo de ECD, não levaria à conclusão de
que a pessoa jurídica seria inexistente. Haveria multas regulamentares para tanto.
Fl. 10288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
10
Caso mantido entendimento de que teria havido venda de nota fiscal, o suposto
prejuízo da União, conforme cálculos mais uma vez estampados à fl. 9.939, seria
de R$ 51.947.425,16. O total de créditos tributários supostos, contudo, de R$
319.586.606,37 (fls. 9.939/9.940). O excesso revelaria, além de enriquecimento
ilícito, a prática de confisco, em desacordo com entendimento da Corte Suprema.
Finalmente, requer:
a) seja anulado este auto de infração por não atender a Portaria n°
6.478/2017;
b) seja julgado improcedente o auto de infração no que se refere a
penalidade aplicada com base no artigo 572, II, do RIPI;
d) seja concedido um prazo suplementar de 60 dias para apresentar mais
provas robustas que a autuada movimentou a mercadoria no período
fiscalizado.
É o relatório.
Analisando as impugnações apresentadas, foi proferido voto pela DRJ/Belém com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 IPI. NOTA FISCAL. PRODUTO. EFETIVA SAÍDA.
INEXISTÊNCIA. MULTA.
Consoante expressamente disposto no art. 572, II, do RIPI/2010, incorrerão na
multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, os que emitirem, fora dos casos permitidos, nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 SUJEITO PASSIVO. SOLIDARIEDADE.
De acordo com o art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
Conforme art. 135, III, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
VÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Fl. 10289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
11
O TDPF é instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento
das atividades de fiscalização. Eventuais vícios, omissões, incorreções ou até
mesmo ausência não configuram causa de nulidade do lançamento fiscal.
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59,
consoante art. 60, não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes
houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou
quando não influírem na solução do litígio.
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
Colhe-se do art. 16, III, do Decreto n. 70.235, de 1972, que deve a impugnação ser
veículo dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta, dos pontos de
discordância e das razões e provas que possuir o impugnante. Já consoante o §4o
do mesmo art. 16, a prova ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não houve recurso voluntário apresentado pela sociedade empresária autuada
MRM PAPÉIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA. nem pela responsável tributária ESMÉRIA DE
OLIVEIRA ALBANO.
NOÊMIA LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO, também qualificada como responsável tributária,
apresentou recurso voluntário contra a decisão de primeiro grau desenvolvendo, em síntese, os
seguintes argumentos:
I. DA EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS
 Empresas eram ativas: As empresas do "GRUPO MRM" eram ativas no período apurado e
efetivamente movimentaram mercadorias.
 Havia lastro para as operações: As entradas apuradas pela fiscalização totalizaram R$
131.990.188,92, sendo superior às saídas de R$ 114.339.306,17.
 Movimentação financeira compatível: A empresa movimentou R$ 77.690.903,90 no período,
valor compatível com as operações.
 Operações com factoring: Houve muitas operações de factoring com acordos futuros,
comprovando negociações reais.
Fl. 10290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
12
 Entrega de mercadorias: As empresas compravam títulos a receber e depois recebiam dos
clientes, provando entregas efetivas.
II. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA POR CONFISCO
 Multa desproporcional: A multa aplicada (100% sobre o valor da operação) é confiscatória.
 Dupla tributação: A União arrecadará muito mais que o prejuízo efetivo, chegando a 515,21%
sobre o valor não recolhido. Aponta que de um prejuízo estimado da União da ordem de R$
51.947.425,16, foram gerados créditos tributários gerados no montante de R$
319.586.606,37.
 Jurisprudência do STF: Citação de precedente que declara inconstitucional multa superior ao
valor do tributo.
III. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
 Participação societária limitada: Esteve no quadro societário apenas de 13/01/2016 a
15/09/2016.
 Ausência de gestão efetiva: Nunca efetivamente laborou ou administrou a empresa.
 Falta de conhecimento das operações: Desconhece a origem e exatidão das operações
realizadas.
 Ausência de benefício econômico: Nunca auferiu proveito econômico da empresa, não
recebendo nem pró-labore.
 Certificado digital: O certificado digital ficava em posse do Dr. Marcos Roberto Monteiro ou
pessoa de sua confiança.
 Atividade exclusiva de advogada: Exercia unicamente a atividade de advogada em seu próprio
escritório.
 Precedente jurisprudencial: Citação de ementário sobre exclusão de sócio que não praticou
atos em desacordo com normas societárias.
 Doutrina: Referência a Luciano Amaro sobre presunção de inocência e ausência de intenção
dolosa.
IV. DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
 Descumprimento da Portaria no 6.478/2017: Os auditores não seguiram o artigo 5o, § 2o da
portaria.
 Alteração irregular do objeto: O TIPF inicial indicava IRPJ e CSLL, mas foi aplicada penalidade
de IPI.
 Provas obtidas irregularmente: Todas as provas foram obtidas antes da alteração em
26/04/2019, sendo consideradas ilícitas.
Fl. 10291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
13
 Falta de impessoalidade: Não havia impessoalidade por parte dos agentes fiscais.
V. DA PERSEGUIÇÃO FISCAL
 Orientação jurídica: A fiscalização iniciou perseguição após o Sr. Marcos Roberto Monteiro,
como advogado, orientar cliente sobre direitos.
 Abuso de autoridade: Auditores exerceram atividades com abuso de autoridade.
 Palavras ofensivas: Auditores usaram palavras ofensivas em relação ao impugnante durante
as diligências.
 Violação de princípios administrativos: Perseguição fere princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e eficiência.
MARCOS ROBERTO MONTEIRO, qualificado como responsável tributário, também
apresentou recurso voluntário sob os seguintes argumentos:
I - SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS
 Houve movimentação real de mercadorias através de operações de factoring
 Movimentação de mercadoria é totalmente compatível pelas razões expostas com a
movimentação de vendas
 Havia movimentação de sucata metálica nos galpões onde estavam sediadas as empresas
 Empresas do grupo MRM movimentaram mercadorias conforme fiscalização apurou
 Empresas eram ativas no período apurado e movimentaram mercadorias
II - SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 Empresa movimentou R$ 77.690.903,90 no período fiscalizado
 Movimentação financeira comprova operações reais com entrega de mercadoria e
recebimento
 Operações de factoring com vários acordos futuros demonstram atividade real
 Empresas compravam títulos a receber das empresas e depois recebiam do próprio cliente
 Empresas fizeram operações reais com entrega de mercadoria e recebimento
III - SOBRE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
 Não entrega da ECD não comprova que a empresa era "noteira"
 Não há dispositivo legal que determine que empresas que não entregam obrigações são
inexistentes
 Fato de não entregar documentos não comprova que empresa era "noteira"
Fl. 10292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
14
 Própria instrução normativa sobre CNPJ suspende a inscrição quando há omissão contumaz de
documentos
IV - SOBRE QUESTÕES LEGAIS E PROCEDIMENTAIS
 Multa aplicada deve ser afastada imediatamente
 Fiscalização utilizou multa mais grave para os contribuintes
 Multa inconstitucional pela nova interpretação do Supremo Tribunal Federal para instituto
constitucional da vedação ao confisco
 Auto de infração deveria ser cancelado por não atender à Portaria no 6.478/2017
V - SOBRE PERSEGUIÇÃO E ABUSO DE AUTORIDADE
 Está havendo perseguição da fiscalização à pessoa do recorrente
 Fiscalização exercendo atividades com abuso de autoridade
 Auditores fiscais queriam prejudicar qualquer empresa que tivesse vínculo com o recorrente
 Perseguição ocorreu em virtude de orientação que o recorrente deu para Sr. Feitosa sobre
fiscalização com abuso de autoridade
VI - SOBRE SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE
 Apesar de o Sr. Marcos Roberto Monteiro possuir milhões inscritos em Dívida Ativa da União,
questiona a aplicabilidade da solidariedade do recorrente no caso
 VII - SOBRE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO FISCAL
 Se o Mandado era para apurar IRPJ e CSSL, deveria ter arbitrado o lucro das empresas
fiscalizadas
 Não fazer crer que as empresas eram inexistentes pois levantamento fiscal feito sem seguir os
princípios previstos na Lei no 9.784/99 e às normas administrativas reguladoras
 Evidências obtidas foram anteriores a 26 de abril de 2019, portanto são lícitas.
É o relatório

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos e preenchem os requisitos
estabelecidos na legislação processual para serem apreciados.
Conforme registrado no relatório supra, não houve a apresentação de recurso
voluntário pela sociedade empresária autuada. Apresentaram recursos, por sua vez, NOÊMIA
Fl. 10293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
15
LETÍCIA YOSHIDA INÁCIO e MARCOS ROBERTO MONTEIRO, ambos qualificados como responsáveis
tributários com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

RECURSO DE NOÊMIA LETÍCIA YOSHIDA INÁCIO

PRELIMINARES

NULIDADE POR ALEGADO VÍCIO NO TDPF

A Recorrente sugere a nulidade dos autos de infração lavrados, sob o argumento de
que teria havido o descumprimento da Portaria no 6.478, de 2017, que “dispõe sobre o
planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil”.
Sugere que a Fiscalização não teria seguido o que estabelece o artigo 5o, § 2o da
referida portaria, que assim dispõe:
§ 2o O tributo e o período de apuração do fato punível inicialmente indicados nos
termos do § 1o poderão ser, respectivamente, diversificado e ampliado, devendo
a alteração ser registrada no TDPF-F ou TDPF-E e consignada no primeiro termo
de ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução do procedimento fiscal.
Além disso, alega que houve alteração irregular do objeto do TIPF, que inicialmente
indicava IRPJ e CSLL, mas foi aplicada penalidade de IPI. Considera, ainda, que as provas obtidas
pela Fiscalização podem ser consideradas ilícitas, já que foram obtidas antes da alteração em
26/04/2019.
Considero que o tema foi suficientemente enfrentado no acórdão recorrido,
tratando-se de matéria que já havia sido suscitada, sob os mesmos argumentos, na impugnação.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir as considerações apresentadas pelo julgador de piso,
nos seguintes termos:
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972.
Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
O art. 60 do mesmo decreto esclarece que as irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no art. 59 não importarão em nulidade, e, salvo
Fl. 10294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
16
se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para este ou quando não influírem na solução do litígio.
O lançamento fiscal, de outro turno, corresponde às exigências impostas pelo art.
142 do CTN e pelo art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, contendo: qualificação
do autuado; local, data e hora da lavratura; descrição do fato; disposição legal
infringida e penalidade aplicável; determinação da exigência e intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; assinatura do autuante e a
indicação de seu cargo ou função e do número de matrícula.
De se ressalvar que o procedimento fiscal ostenta natureza eminentemente
inquisitorial. Conforme art. 14 do Decreto n. 70.235, de 1972, discordando do
lançamento fiscal, é a peça impugnatória que instaura o litígio entre a
administração tributária e o contribuinte, no âmbito do qual, não seria diferente,
tem o interessado asseguradas as respectivas garantias processuais. Consoante
art. 4o da Portaria RFB n. 6.478, de 2017, os procedimentos fiscais serão
instaurados após a distribuição por intermédio de instrumento administrativo
denominado Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF). De seu turno,
o art. 5o, §2o, da Portaria RFB n. 6.478, de 2017, prevê que o tributo e o período
de apuração do fato punível inicialmente indicados poderão ser diversificados e
ampliados. A alteração deve ser registrada no TDPF-F ou TDPF-E e consignada no
primeiro termo de ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução do procedimento fiscal. Não se verifica sanção
resultante de eventual descumprimento da precitada disposição.
É que o TDPF constitui instrumento interno de planejamento e controle das
atividades fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias
por parte do sujeito passivo, a par de meio a permitir assegurar-se da
autenticidade da ação fiscal.
A emissão de TDPF não se encontra elencada entre os requisitos de validade do
auto de infração. Sequer eventual ausência figura entre os casos de nulidade.
Colhe-se da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. ATO DE
CONTROLE. O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal manifesta-se como
elemento de controle interno da administração tributária e não influi na
validade do lançamento, que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional. Eventuais omissões ou incorreções do TDPF não
são causa de nulidade do auto de infração. (Acórdão no 3201-004.570)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ausência do termo de início de ação
fiscal ou de sua prorrogação não se equipara à falta de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
Fl. 10295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
17
(TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício quando não
demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte. O
enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode
ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Acórdão
no 3401-005.392)
VENCIMENTO DO MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. O CARF tem posicionamento consolidado no sentido de que o
MPF é apenas procedimento gerencial da receita federal, sendo que mesmo
sua inexistência não gera nulidade da infração. (Acórdão no 2401-005.706)
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade arguida.

DA NULIDADE POR ALEGADA PERSEGUIÇÃO FISCAL

A Recorrente alega também que a fiscalização iniciou perseguição após o Sr.
Marcos, como advogado, orientar cliente sobre seus direitos perante o procedimento fiscal.
Pondera que houve abuso de autoridade, inclusive com o uso de palavras ofensivas em relação ao
Sr. Marcos durante as diligências, razão porque o auto de infração deveria ser cancelado.
A Recorrente considera que houve violação de princípios administrativos, uma vez
que a perseguição fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.
Convém que se analisem tais considerações.
De plano, deve-se reconhecer que alegações de perseguição fiscal são graves e
merecem análise detida, pois, se comprovadas e a depender da sua intensidade, podem viciar o
procedimento administrativo fiscal por desvio de finalidade.
Decorrência lógica da gravidade que deve ser reconhecida a essas alegações é o
fato de que a sua apuração e reconhecimento dependem da apresentação de prova robusta, não
podendo partir de afirmações desamparadas de meios probatórios mínimos capazes de constituir
ao menos indícios de sua ocorrência.
Para realização dessa análise, vale sempre salientar a necessidade de observância
da máxima de que cabe a quem alega a prova do fato alegado, consagrada no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil e também presente nas disposições do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito federal.
Nessa senda, as alegações de perseguição fiscal demandam prova de nexo causal
fático e temporal entre a conduta do agente público e as ações fiscais questionadas. No caso, a
alegação da Recorrente de que as fiscalizações ocorreram após orientação jurídica prestada pelo
Sr. Marcos já nasce fragilizada pelo fato de que tais orientações ocorreram já no curso de um
Fl. 10296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
18
procedimento fiscal. Ou seja, já havia uma fiscalização instaurada quando da ocorrência do fato
apontado pela Recorrente como motivador da alegada perseguição.
Além disso, a Recorrente sequer se desincumbiu do ônus de demonstrar quais ou
quantos procedimentos fiscais efetivamente foram iniciados após a orientação por ela
mencionada, bem como de expor que eles só teriam ocorrido por perseguição.
Nesse sentido, seria de se esperar como elementos mínimos, face às características
das suas alegações, que demonstrasse pelo menos: a data precisa do fato desencadeador; a
cronologia detalhada das ações fiscais; a demonstração de quais ações teriam vindo após o
referido fato; a identificação dos mesmos agentes públicos e, principalmente, que teria havido um
padrão incomum de comportamento por parte dessas autoridades.
A Recorrente chega a sugerir que apresentaria posteriormente documentos
comprobatórios das suas alegações, no seguinte trecho:
Além disso, e isso será comprovado por meio de testemunhas em procedimento
próprio, o qual será depois juntado nestes autos, os auditores fiscais que
cumpriram este trabalho sempre usaram palavras ofensivas em relação ao
impugnante junto as pessoas que eram ouvidas para a elaboração desta
fiscalização ou até mesmo para outras pessoas responsáveis das outras empresas
fiscalizadas.
Porém, não consta nos autos que tenha a Recorrente cumprido o que prometera.
Sem a demonstração desses elementos, que constituiriam indício mínimo capaz de
motivar o início de um processo apuratório, que pudesse aferir eventual influência da alegada
perseguição no procedimento fiscal objeto do presente processo, as alegações permanecem no
campo da especulação, não atendendo a um ônus probatório mínimo.
Sem razão, portanto, a Recorrente.

MÉRITO

No mérito, a Recorrente alega que a multa foi incorretamente aplicada porque as
empresas das quais comprou sucata de alumínio, integrantes do "GRUPO MRM", eram ativas no
período apurado e efetivamente movimentaram mercadorias.
Pondera que havia lastro para as operações, uma vez que as entradas apuradas pela
fiscalização totalizaram R$ 131.990.188,92, sendo superiores às saídas de R$ 114.339.306,17.
Além disso, assevera que mantinha uma movimentação financeira compatível com
as operações mencionadas, considerando que a empresa movimentou R$ 77.690.903,90 no
período. Acrescenta que houve muitas operações de factoring com acordos futuros, o que
comprovaria a ocorrência de negociações reais e que as entregas de mercadorias efetivamente
Fl. 10297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
19
ocorreram. Afirma que as empresas compravam títulos a receber e depois recebiam dos clientes,
atestando as entregas efetivas.
No que se refere à alegação de existência de lastro baseado nos valores das
entradas, que superaram os montantes apurados a título de saídas que serviram de base de
cálculo para a sanção sob análise, deve-se considerar que o auto de infração objeto do presente
processo foi lavrado com base no art. 572, II, do RIPI/2010, que penaliza "os que emitirem, fora
dos casos permitidos, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente".
Há que se considerar que a inscrição no CNPJ da MRM PAPEIS E PRODUTOS
METÁLICOS LTDA foi baixada de ofício em 2019 por inexistência de fato de forma retroativa a
05/03/2015 tornando inidôneas as notas fiscais emitidas pela empresa. A baixa ocorreu em razão
de procedimento fiscal que apurou: ausência de estrutura operacional (inexistência de forno para
derretimento de sucata de alumínio); declarações uníssonas de vizinhos sobre inexistência de
movimentação física de mercadorias; ausência de recolhimento de tributos, não atendimento a
diversas intimações para apresentar documentos e esclarecimentos; não cumprimento de
obrigações acessórias e modus operandi replicado em diversas empresas do denominado Grupo
MRM.
A título ilustrativo, convém transcrever trecho do Relatório Fiscal que ilustra essas
circunstâncias, relacionadas à ausência de estrutura operacional:
Em relação às empresas MRM PAPEIS, ELO COMERCIO e LEMAC METALURGICA,
constatamos que as mesmas estariam de fato sediadas no mesmo galpão. Vale
ressaltar que a MRM PAPEIS e a ELO COMERCIO apresentam domicílio tributário
na Rua Duarte Batista Pinheiro, 140 e a empresa LEMAC METALURGICA na AV.
HERBERT LAMBERT ZAGO, 809. Os dois endereços são referentes ao mesmo
depósito que se comunica com a Rua Duarte Batista Pinheiro e com a Av. Herbert
Lambert Zago.
A pessoa física ANTONIO DONIZETTI SAMPAIO DE ALMEIDA, CPF 271.109.618-18,
relatou em Termo de Declaração (ANEXO 016) aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal que nunca presenciou qualquer movimentação de caminhões trazendo ou
levando mercadorias no galpão sede das empresas MRM PAPEIS, ELO COMERCIO
e LEMAC METALURGICA.
A pessoa física JONATAS HOZZER BOPPRE, CPF 120.477.578-66, do lava-rápido
que está de frente para a entrada principal do galpão ora em foco, relatou em
Termo de Declaração (ANEXO 018) que desde 2014 o local “vive fechado”, sem
trânsito de mercadorias. Também relatou que não há movimento de mercadorias
e/ou pessoas.
A pessoa física LUIS PAULO DA CUNHA, CPF 367.584.418-81, que trabalha em
imóvel adjacente ao galpão sede da MRM PAPEIS, ELO COMERCIO e LEMAC
METALURGICA, relatou em Termo de Declaração (ANEXO 019) aos Auditores-
Fiscais da Receita Federal que:
Fl. 10298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
20
- Os responsáveis pelo imóvel ao lado são PAULO e o advogado MARCOS.
- Confirmou que o galpão vizinho possui saídas para a Rua Duarte Batista Pinheiro
e para a Rua Herbert Lambert Zago.
- Franqueou acesso a abertura do imóvel ao lado na qual os Auditores-Fiscais da
Receita Federal puderam bater uma foto e comprovar que o imóvel estava
praticamente vazio:

- Que nunca viu nenhum caminhão estacionado, entrando, ou saindo do local.
- Que via pessoas entrando no galpão alguns dias por semana e que possuíam os
veículos Renault Kangoo, Fiesta e fora do imóvel ficava um veículo Chrysler Pt
Cruiser que o declarante informou ser de PAULO MONTEIRO.
- Que reafirma que nunca viu um caminhão de sucata de alumínio, tarugo ou
lingote.
- Que já visitou o interior do imóvel localizado no número 809 e que constatou
que é o mesmo imóvel a que se refere o número 140 da Rua Duarte Batista
Pinheiro.
- Que esteve no interior do imóvel há 40 dias atrás e que o imóvel estava vazio.
- Que quando lhe foi apresentada a foto de MARCOS ROBERTO MONTEIRO, o
declarante confirmou que este se apresentou como responsável do imóvel
quando ocorreu um sinistro de furto de cabos elétricos no imóvel que era sede
das empresas MRM PAPEIS, ELO COMERCIO e LEMAC METALURGICA.
- Que o inquilino anterior do imóvel ocupado pelo declarante era PAULO da MRM
PAPEIS.
Assim, do relato de LUIS PAULO DA CUNHA podemos concluir que o imóvel
sempre esteve vazio, que não houve movimentação de mercadorias, que não
Fl. 10299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
21
houve movimentação de caminhões, e que os responsáveis por tal galpão eram
PAULO AUGUSTO MONTEIRO e MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
Em suma, os Auditores-Fiscais da Receita Federal confirmaram a inexistência de
fato das empresas MRM PAPEIS, ELO COMERCIO e LEMAC METALURGICA, bem
como a presença de MARCOS ROBERTO MONTEIRO e PAULO AUGUSTO
MONTEIRO como as pessoas responsáveis pelo imóvel que supostamente era
utilizado como sede das mesmas.
Demonstrou-se, ainda, a discrepância abissal entre os montantes de notas fiscais
emitidas pelas empresas do grupo e os recolhimentos de tributos. Em que pese essa circunstância
específica não comprove a inexistência de fato, ela reforça a conclusão de irregularidade. Senão,
vejamos:

Considerou-se que o CNPJ foi utilizado por grupo responsável pela constituição de
inúmeros CNPJs fraudulentos e dedicados à emissão de notas fiscais que relatam operações
mercantis fictícias para beneficiar terceiras pessoas jurídicas, notadamente a indústria da cadeia
produtiva de metais não ferrosos.
Assim, a multa de R$ 114.339.306,17 corresponde exatamente ao valor das SAÍDAS
(notas fiscais emitidas), sendo R$ 32.791.828,13 em 2015 e R$ 81.547.478,04 em 2016,
totalizando R$ 114.339.306,17. Não houve, portanto, relação entre a sanção aplicada e uma falta
de respaldo nos registros fiscais, uma vez que esses registros foram mencionados pela própria
fiscalização no Relatório Fiscal e no Termo de Verificação Fiscal.
Considerados inidôneos os documentos emitidos, ressalva-se ao contribuinte
emissor a possibilidade de comprovação da ocorrência efetiva dessas operações, circunstância que
demanda a comprovação precisa do pagamento/recebimento do preço ajustado e do
recebimento/entrega dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, que a
operação de compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.
Portanto, diferentemente do que alega a Recorrente, os registros correspondentes
às entradas não são relevantes para a autuação, já que eles não se prestam a comprovar entradas
reais, menos ainda que as notas fiscais de saídas estão amparadas por movimentação efetiva de
mercadorias. A irregularidade que enseja a sanção aplicada não é a ausência de lastro em notas
fiscais de entrada, mas a inexistência de saída efetiva dos produtos.
Fl. 10300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
22
Cabe considerar que, em situações como essa, a regularidade formal dos
documentos fiscais é até esperada, já que o objetivo é aparentar regularidade material. Todavia,
essa regularidade formal dos documentos produzidos pela entidade deve estar inafastavelmente
em consonância com a regularidade material das operações neles retratadas.
Por conseguinte, na hipótese em que constatado que as operações de vendas
registradas nos livros e documentos fiscais não correspondem efetivamente a operações
mercantis ocorridas no mundo fático, a mera regularidade formal dessa realidade simulada não
tem o condão de legitimar a relação representada nos referidos documentos. Consequentemente,
de uma relação artificiosa não podem decorrer efeitos tributários próprios da realidade fática,
material, prevista na norma.
Ou seja, o registro fiscal e contábil das entradas, da mesma forma que o das saídas,
não comprovam a efetiva realização das operações de venda, não afastando, consequentemente,
a aplicação da multa sob exame.
O mesmo raciocínio é aplicável às afirmações de que houve movimentação
financeira compatível. A Recorrente alega que a movimentação financeira da autuada no período
auditado, no incontroverso valor de R$ 77.690.903,90, seria compatível com as vendas
registradas. Todavia, o registro desse montante, aliado à utilização de factorings, refletem, na
realidade, a tentativa de conferir ar de normalidade às atividades ilícitas. Nesse aspecto, vale
destacar o seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
Vimos que a LB COMERCIO e a MRM PAPEIS realizavam pagamentos de títulos
emitidos por outras noteiras do GRUPO MRM, conforme “RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO I – GRUPO MRM” e “Relatório 2 - Pagamentos à METAIS
PEREIRA”.
No mencionado relatório, observam-se as seguintes considerações:
No presente, analisaremos a tentativa sofisticada de burlar o Fisco simulando
pagamentos por meio do uso frequente de boletos bancários emitidos por
Factorings, Securitizadoras e FDICs (Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios), inclusive, causando enormes prejuízos financeiros a estas entidades.
Portanto, temos duas constatações obtidas pela análise financeira. A emissão de
notas fiscais inidôneas causava enormes prejuízos aos Fiscos Federal e Estadual,
mas também às Factorings, Securitizadoras e FDICs (Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios).
Observam-se ainda, nesse contexto, subsequentes transferências a título de
devolução de recursos, visando apenas a aparentar tratar-se de remuneração das mesmas
atividades. É o que consta no seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
No “Relatório 2 - Pagamentos à METAIS PEREIRA”, temos inúmeras operações
financeiras nas quais a MRM PAPEIS paga boletos emitido pelas
Fl. 10301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
23
SECURITIZADORAS, ou seja, atuando em nome do GRUPO MRM, e com os
recursos financeiros do GRUPO MRM.
Nos “Relatório 3 - Pagamentos à ALMEIDA METAIS” e “Relatório 4 - Pagamentos à
MINAS ZINCO” temos uma completa comprovação de SIMULAÇÃO DE
PAGAMENTOS tendo a MRM PAPEIS participado ativamente na ocultação dos
recursos transferidos às noteiras do GRUPO MRM para devolução aos
remetentes. Tais transferências realizadas visavam a simulação de pagamentos
para acobertar a emissão das notas fiscais inidôneas.
Tais circunstâncias foram devidamente abordadas no acórdão objurgado, que
enfrenta e rejeita completamente o argumento da “movimentação financeira compatível”,
considerando-a adequadamente como parte da estratégia para mascarar atividades ilícitas ao
invés de prova de operações legítimas.
Vale ainda destacar que a MRM PAPEIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA. foi
sobejamente intimada a realizar a comprovação das operações representadas pelas notas fiscais
de saídas e de entradas emitidas, conforme relata o Termo de Verificação Fiscal, da seguinte
forma:
Na tabela abaixo, elencamos todos os termos de intimação lavrados em desfavor
da MRM PAPEIS, e os respectivos editais:

Por meio de tais Termos de Intimação Fiscal houve as seguintes solicitações:
- Contrato social atualizado da empresa MRM PAPEIS.
- Movimentação Financeira no leiaute da Carta Circular no 3.454 do Bacen.
- Comprovação de patrimônio e capacidade operacional relativos aos anos de
2015 e 2016.
- Comprovação do capital integralizado.
- Entregas da ECD6 2016, ECF7 2016, EFD8 ICMS IPI 2015 e 2016 pendentes de
entrega, SPED CONTRIBUIÇÕES 2015 e 2016 pendentes de entrega.
- Comprovação das operações mercantis de compra realizadas com os principais
FORNECEDORES.
Fl. 10302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
24
- Comprovação das operações mercantis de compra realizadas com os principais
CLIENTES.
Não foi apresentado qualquer documento pelo contribuinte MRM PAPEIS, e
nem por MARCOS ROBERTO MONTEIRO, e tampouco por NOEMIA LETICIA
IOSHIDA INACIO, em que pese todos terem sido intimados e receberem cópia de
todas as intimações lavradas em desfavor de MRM PAPEIS.
Assim, foram realizados diversos procedimentos fiscais de diligências e
fiscalizações em terceiros para subsidiar a presente auditoria fiscal, sendo a
maioria circunstanciados no RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO I – GRUPO MRM.
[Destaques nossos]
Portanto, não prosperam os argumentos da Recorrente.

DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA MULTA POR CONFISCO

A Recorrente alega que a multa objeto do presente processo, no percentual de
100% sobre o valor da operação, é desproporcional e confiscatória, sendo, portanto,
inconstitucional. Verbera que a União arrecadará muito mais que o prejuízo efetivo, chegando a
515,21% sobre o valor não recolhido a título de tributos, sobre o que realiza uma demonstração
que estima o prejuízo da União em R$ 51.947.425,16 e o compara com o total de créditos
tributários gerados, qual seja: R$ 319.586.606,37, conforme quadro apresentado no recurso
voluntário.
A pretensão da Recorrente de ver analisadas por este Órgão Julgador suas
alegações sobre constitucionalidade, relacionadas à não observância, por parte do legislador
ordinário, de princípios constitucionais, esbarra frontalmente na vedação técnico-jurídica imposta
aos membros deste Colegiado de apreciar o seu pleito, em tese fixada por meio da Súmula
Vinculante CARF no 2 pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, assim disposta:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A Recorrente suscita precedente do Supremo Tribunal Federal que declara
inconstitucional multa superior ao valor do tributo, com a seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO
150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido.
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator
ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator
ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral."
Fl. 10303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
25
Em relação à matéria suscitada, vale considerar que o Supremo Tribunal Federal a
enfrentou recentemente, através do Tema 863, que tem por leading case o Recurso Extraordinário
no 736.090/SC e foi julgado em 03/10/2024, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento)
do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na
sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo". Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer
que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos
os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese,
ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o
pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo
nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen
Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024.
Há que se observar, primordialmente, a distinção entre a discussão travada no
referido julgamento do STF e a sanção sob exame, uma vez que a multa em pauta neste processo
não tem o valor do imposto por base de cálculo. Conforme acima se registra, o julgamento pelo
STF teve por referência a multa qualificada prevista no § 1o c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei
9.430/1996, que assim dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [Destaque nosso]
Diferentemente da sanção tratada no excerto supra, conforme já demonstrado
neste voto, a multa sob exame, definida pelo art. 83, inciso II, da Lei no 4.502/1964, corresponde
Fl. 10304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
26
ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal, punindo aqueles que
“emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de
produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do
imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.”
Celso de Barros Correia Neto1 chama a atenção para a distinção entre as diversas
espécies de sanção, em artigo no qual questiona a abrangência da expressão “multa confiscatória”
a partir dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, entre eles o Tema 863, nos seguintes
termos:
A legislação tributária em vigor – não apenas a federal – prevê multas com
objetivos, hipóteses de incidência e bases de cálculo muito diferentes. Não se
pode pretender dar a todas elas o mesmo tratamento jurídico, examinando
apenas o percentual previsto na lei.
Nem todas sancionam o atraso ou não pagamento do tributo. Há e.g. multas
isoladas pelo descumprimento de obrigação acessória, multas qualificadas pela
prática de sonegação, fraude ou conluio e multas agravadas por reincidência. As
bases de cálculo também divergem. Podem considerar o valor da operação ou
prestação, o valor não pago, o valor do crédito ou contar com valores fixos,
entre outras hipóteses. [Destaque nosso]
Nesse contexto, por se tratar de multas que têm hipóteses de incidência distintas,
além, obviamente, das bases de cálculo, não há como se estender à multa objeto de lançamento
no presente processo os limites mencionados no julgamento do Tema 863.
Não se ignora, outrossim, a existência também de julgado pendente no Supremo
Tribunal Federal que discute o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória decorrente de dever instrumental. Trata-se do Tema 487 que apresenta, na
página do STF na internet, a seguinte descrição:
Tema: 0487
Título: Caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação
acessória decorrente de dever instrumental.
Descrição: Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da
Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória
decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%,
relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui,
ou não, caráter confiscatório.

1 Celso de Barros Correia Neto, Ainda não sabemos como se define uma multa confiscatória, Consultor
Jurídico, set/2020, < https://www.conjur.com.br/2020-set-05/observatorio-constitucional-ainda-nao-
sabemos-define-multa-confiscatoria/>
Fl. 10305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
27
A esse respeito, releva considerar que a discussão travada no processo que
representa o Leading case desse tema (Recurso Extraordinário no 640.452/RO) tem também por
objeto sanções por descumprimento de obrigação acessória, distinguindo-se de penalidade que
sanciona condutas de emissão de documentos falsos com finalidade fraudulenta. Ainda que assim
não o fosse, os entendimentos manifestados no julgamento do referido tema até o momento
também sequer vinculariam este colegiado face ao não encerramento do julgamento respectivo,
não tendo o STF chegado a uma deliberação delimitada e definitiva.
Sem razão, portanto, a Recorrente.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

A Recorrente questiona, também sua qualificação como responsável tributária
tendo por base as disposições dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
Afirma que teve participação societária limitada no período a que se referem os
fatos ensejadores da sanção, uma vez que esteve no quadro societário apenas de 13/01/2016 a
15/09/2016. Reporta ainda a ausência de gestão efetiva, uma vez que nunca teria efetivamente
laborado ou administrado a empresa. Assevera que essa circunstância teria sido expressamente
reconhecida pelas Autoridades Fiscais quando da qualificação da Recorrente como responsável
tributária.
Alega falta de conhecimento, pois ignora a origem e exatidão das operações
realizadas, além de ausência de benefício econômico, pois nunca auferiu proveito econômico da
empresa, não recebendo nem pro-labore.
Acrescenta que o certificado digital ficava em posse do Dr. Marcos ou pessoa de sua
confiança e que exercia atividade exclusiva de advogada, o que realizava em seu próprio
escritório. Cita ementário sobre exclusão de sócio que não praticou atos em desacordo com
normas societárias e doutrina de Luciano Amaro sobre presunção de inocência e ausência de
intenção dolosa.
Com base nos elementos constantes dos autos, observo que a alegação da
impugnante NOÊMIA LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO, no sentido da ausência de comprovação de sua
participação nas atividades ilícitas, não merece acolhimento.
A responsabilidade tributária solidária encontra fundamento nos arts. 124, I, e 135,
III, do CTN, exigindo-se para sua caracterização, respectivamente, interesse comum na situação
que constitua o fato gerador e a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei por
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas.
Fl. 10306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
28
Conforme bem delineado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n. 04/2018, a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com o contribuinte pessoa jurídica, devendo-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito.
Contrariamente ao sustentado pela Recorrente, os autos revelam elementos
probatórios de sua efetiva participação na administração de MRM PAPÉIS E PRODUTOS
METÁLICOS LTDA, transcendendo a mera figuração formal no quadro societário que ela sugere.
A própria impugnante reconhece, em sua defesa (fl. 9.531), que sua atuação não se
limitou à condição passiva de "laranja", admitindo expressamente que praticava atos
concernentes à "assinatura de documentos relacionados a faturamento, descontos, cheques etc".
Tais atividades já representam indício de participação ativa em operações essenciais ao
funcionamento empresarial.
Elemento ainda mais significativo reside no fato de que a Recorrente figurava como
devedora solidária junto a securitizadoras que descontavam títulos da pessoa jurídica. Esta
circunstância é particularmente eloquente, pois: (i) evidencia que ela não apenas assinava
documentos internos, mas assumia responsabilidades perante o mercado financeiro; (ii)
demonstra que terceiros de boa-fé a reconheciam como pessoa com poderes para vincular a
sociedade e (iii) revela participação consciente no esquema de conferir aparência de normalidade
às operações ilícitas, mediante a utilização de factorings. Conforme chama a atenção o julgador de
piso, "diversas...são as oportunidades em que ela assina em nome da MRM PAPÉIS E PRODUTOS
METÁLICOS LTDA, como administradora que, tudo indica, efetivamente foi". A reiteração desses
atos não pode ser explicada por mera complacência ou desconhecimento, senão denota
participação sistemática e consciente.
Além disso, a jurisprudência administrativa tem reconhecido que empresas
constituídas exclusivamente para a emissão de documentos fiscais inidôneos configuram
modalidade especial de fraude tributária, na qual a participação dos administradores formais
assume contornos diferenciados.
No caso concreto, entende-se demonstrado que a MRM PAPÉIS E PRODUTOS
METÁLICOS LTDA constituía típica empresa "noteira", caracterizada por:

Ausência de estrutura operacional (inexistência de forno para derretimento de sucata de
alumínio);

Falta de movimentação física de mercadorias (conforme declarações de vizinhos);

Emissão de notas fiscais sem correspondência com saídas efetivas;

Não atendimento contínuo de intimações para prestar esclarecimentos, e

Ausência de recolhimento de tributos e de cumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 10307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
29
Com tais características de empresa constituída ou utilizada especificamente para a
prática de ilícitos tributários, a participação dos administradores formais ganha dimensão
qualificada. Isso porque: torna-se impossível que o administrador desconheça a verdadeira
finalidade societária; a emissão sistemática de documentos fiscais inidôneos demanda,
necessariamente, a participação ativa de quem detém poderes de representação, e os autos
demonstram que a Sra. NOÊMIA estava entre os principais beneficiários dos recursos
movimentados pelo "GRUPO MRM”, conforme consta à fl. 23 do Termo de Verificação Fiscal,
conforme excerto abaixo:
As quatro noteiras do GRUPO MRM: LB COMERCIO, MRM PAPEIS, METALPAPER e
AZA PAPEIS atuam como uma única entidade, se utilizando dolosamente do abuso
da personalidade jurídica, para fraudar o Fisco. Na tabela abaixo, consolidamos os
recebimentos financeiros de interpostas pessoas e integrantes da organização
GRUPO MRM:

Esse último registro descarta, portanto, suas alegações de que não se beneficiou
dos ilícitos perpetrados.
Observa-se, por conseguinte, uma convergência dos elementos probatórios, sendo:

Aspecto formal: condição de sócia e administradora;

Aspecto material: prática reiterada de atos de gestão;

Aspecto econômico: assunção de responsabilidades perante terceiros e percepção de
benefícios;

Aspecto temporal: participação durante período específico das infrações (13/01/2016 a
15/09/2016), e

Aspecto contextual: funcionamento da empresa como mera "noteira", o que torna
inexplicável qualquer alegação de desconhecimento ou participação meramente formal.
Portanto, a alegação da Recorrente de ausência de comprovação da participação
não se sustenta diante do conjunto probatório. A responsabilidade de NOÊMIA LETÍCIA IOSHIDA
INÁCIO decorre não apenas de sua condição formal de administradora, mas principalmente de sua
participação material, consciente e interessada nas operações de empresa constituída para a
emissão de documentos fiscais inidôneos.
Mantém-se, assim, a responsabilidade tributária solidária, limitada ao período de
sua participação societária, conforme já observado pelas autoridades fiscais.

RECURSO DE MARCOS ROBERTO MONTEIRO
Fl. 10308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
30

PRELIMINAR

O Recorrente suscita, de maneira semelhante à Sra NOÊMIA LETÍCIA YOSHIDA
INÁCIO, a nulidade do auto de infração sob o argumento de que não foram observadas as
disposições da Portaria MF no 6.478, de 2017, norma administrativa reguladora do procedimento
fiscal, bem como não foram seguidos os princípios previstos na Lei no 9.784, de 1999.
Valem para suas alegações as mesmas considerações já apresentadas neste voto
quando da análise do recurso voluntário anterior, uma vez que não foram apresentados
elementos novos que pudessem justificar deliberação específica.
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO

Também de maneira semelhante às alegações apresentadas pela Sra. NOÊMIA
LETÍCIA YOSHIDA INÁCIO, o Recorrente apresenta considerações no sentido de que teriam
efetivamente sido demonstradas as movimentações de mercadorias, o que estaria evidenciado
através das operações de factoring, lastro das entradas de mercadorias e movimentação
financeira.
Pondera, ainda, que a movimentação de mercadoria é totalmente compatível pelas
razões expostas com a movimentação de vendas, que houve movimentação de sucata metálica
nos galpões onde estavam sediadas as empresas e que as empresas do grupo MRM eram ativas no
período apurado.
Nessa mesma perspectiva, valem as considerações já apresentadas neste voto,
quando da análise do recurso voluntário da Sra. NOÊMIA, no sentido de que não restaram
demonstradas as ocorrências de movimentação de mercadorias, tendo havido, na mão contrária,
a demonstração pela fiscalização de que elas não ocorreram, o que pode ser constatado através
de: ausência de estrutura operacional (inexistência de forno para derretimento de sucata de
alumínio); declarações uníssonas de vizinhos sobre inexistência de movimentação física de
mercadorias; ausência de recolhimento de tributos; não atendimento a diversas intimações para
apresentar documentos e esclarecimentos; não cumprimento de obrigações acessórias e modus
operandi replicado em diversas empresas do denominado Grupo MRM.
O Recorrente também apresenta considerações no sentido de que a movimentação
financeira apurada pelas Autoridades Fiscais no valor de R$ 77.690.903,90, no período fiscalizado,
serviria para comprovar operações reais com entrega de mercadoria e recebimento. Acrescenta
que as operações de factoring com vários acordos futuros representariam a demonstração de
Fl. 10309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
31
atividade real. Também conforme já julgado neste voto, tais alegações esbarram nas
considerações já apresentadas anteriormente sobre a utilização das operações representadas
pelos documentos com a finalidade de aparentar regularidade.
Conforme já mencionado, por óbvio que a identificação da movimentação
financeira poderia ajudar a justificar parte das saídas, mas isso somente na hipótese em que a
Recorrente realizasse a demonstração de que os valores movimentados em suas contas tinham
relação direta com as operações de vendas, o que não ocorreu. Acrescente-se, ainda, que
somente essa demonstração não seria suficiente. Caberia a ela demonstrar que as SUCATAS DE
ALUMÍNIO teriam efetivamente ingressado no seu estabelecimento, teriam sido submetidas ao
processo de transformação em LINGOTES DE ALUMÍNIO e teriam sido vendidas e entregues nos
clientes a que se referem as notas fiscais.
Assevera, ainda, que a ausência de documentação não deve servir de referência
para as conclusões acerca da inexistência de operações efetivas de vendas, e que não há
dispositivo legal que determine que empresas que não entregam obrigações acessórias sejam
inexistentes.
Em contraponto, cumpre considerar que o TVF traz elementos suficientes para
caracterizar os fatos que fundamentaram as conclusões que ensejaram a autuação, que não se
resumem à mera afirmação de que a autuação decorre do descumprimento de obrigações
acessórias.
Sem razão, portanto, o Recorrente.

EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA

No que diz respeito às alegações sobre o afastamento da multa aplicada em razão
de seu efeito confiscatório, valem as considerações já apresentadas neste voto sobre o tema,
quando da análise do recurso voluntário interposto por NOÊMIA LETÍCIA YOSHIDA INÁCIO.
Sem razão o Recorrente.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO RECORRENTE, PERSEGUIÇÃO E ABUSO DE AUTORIDADE

No que diz respeito à atribuição de responsabilidade tributária ao Recorrente, ele se
limita a questioná-la sob a ótica de que teria havido perseguição e abuso de autoridade. Valem
também, nesse sentido, as mesmas conclusões antes apresentadas no sentido de que não houve a
demonstração de indícios mínimos da ocorrência dessas circunstâncias, quando da análise do
recurso voluntário interposto por NOÊMIA LETÍCIA YOSHIDA INÁCIO.
Fl. 10310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
32
Observa-se, outrossim, que o Recorrente utiliza como demonstração para suas
alegações de que houve perseguição “os termos que a fiscalização utilizou no item 12.2 do Termo
de Verificação Fiscal”. Refere-se às afirmações de que o Recorrente “sempre buscou o objetivo de
fraudar os Fiscos por meio da “venda” de notas fiscais inidôneas” e no sentido de que “É
importante ressaltar que MARCOS ROBERTO MONTEIRO, conforme já demonstrado no “Relatório 1
- Grupo MRM”, possui milhões inscritos em Dívida Ativa da União.”
A tentativa do recorrente de caracterizar perseguição fiscal com base nos termos
utilizados no item 12.2 do Termo de Verificação Fiscal revela alguma incompreensão sobre a
natureza e finalidade da atividade fiscalizatória.
O trecho que menciona a existência de "milhões inscritos em Dívida Ativa da União"
constitui dado objetivo e verificável, extraído de sistemas oficiais da Administração Tributária. Não
se trata de juízo valorativo ou opinião pessoal dos auditores, mas sim de informação cadastral
relevante para a compreensão do histórico fiscal do investigado, que se presta a contextualizar
adequadamente os elementos investigados e permitir visão abrangente do padrão de
comportamento fiscal do contribuinte.
Quanto à afirmação de que o recorrente "sempre buscou o objetivo de fraudar os
Fiscos", tal assertiva não desborda da regular atividade fiscal, que demanda, necessariamente, a
exposição de conclusões fundamentadas sobre os fatos apurados.
A atividade de fiscalização não se resume à mera coleta de dados, mas exige análise
técnica e formulação de conclusões que orientem a correta aplicação da legislação tributária. Os
auditores têm o dever funcional de: (i) interpretar tecnicamente os elementos probatórios
coletados; (ii) contextualizar as condutas identificadas e (iii) sugerir a aplicação das normas
pertinentes com base nas constatações.
Nesse contexto, a linguagem utilizada pelos fiscais mostra-se proporcional à
gravidade dos ilícitos identificados, sendo a caracterização como fraude não apenas tecnicamente
adequada, mas juridicamente necessária. Tais elementos não se prestam, portanto, a comprovar
suposta animosidade pessoal ou perseguição.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Sobre as circunstâncias que levaram à qualificação do Recorrente na condição de
responsável solidário, os autos trazem elementos suficientes para essa caracterização, o que pode
ser iniciado, de forma sucinta, com as próprias afirmações dos demais responsáveis solidários,
mencionadas pelo Julgador de piso nos seguintes termos:
No mais, visando à supressão da responsabilidade solidária tributária de fato,
ESMERIA DE OLIVEIRA ALBANO alega que tão somente receberia ordens de
MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
NOEMIA LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO, por sua vez, argumenta que a condição de sócia
seria fictícia, cabendo a real administração a MARCOS ROBERTO MONTEIRO, cuja
declaração fornecida à primeira no mesmo sentido (fls. 9.656/9.657), se não a
Fl. 10311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
33
beneficia, conflita com a peça impugnatória apresentada por ele. Adverte, não
obstante, que a responsabilização somente poderia ter sido levada a efeito em
relação ao interregno em que teria composto o quadro societário, a saber: entre
13 de janeiro e 15 de setembro de 2016.
E por sua suficiência para demonstração dessas circunstâncias, vale transcrever as
considerações apresentadas, também de forma sucinta, no mesmo julgado atacado pelo recurso
sob exame:
De outro turno, inexiste dúvida razoável de que MARCOS ROBERTO MONTEIRO,
ainda que carente de formalização no período em referência, não apenas
integrava o rol de proprietários, mas também administrava, ao lado de NOEMIA
LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO, o sujeito passivo MRM PAPÉIS E PRODUTOS METÁLICOS
LTDA. Subsiste, repita-se, inclusive, declaração por ele confeccionada neste
sentido (fls. 9.656/9.657).
Já ESMERIA DE OLIVEIRA ALBANO era quem emitia as notas fiscais inidôneas.
Também se valia, ilustre-se, de certificado digital de sócio interposto da
METALPAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PAPEL E
METAIS LTDA a fim de levar a efeito assinaturas digitais no lugar do mesmo
(ANEXO 136).
Os autos, vale repetir, são abundantes em elemento de provas a demonstrar a
associação de MARCOS ROBERTO MONTEIRO, NOEMIA LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO e
ESMERIA DE OLIVEIRA ALBANO em torno do comum interesse resultante na
escancarada fraude tributária de que se está a cuidar.
LEONARDO KAZUO INABE, contador utilizado por MARCOS ROBERTO MONTEIRO,
relata (ANEXO 266): “Que conhece a Sra. ESMERIA, secretária do Dr. Marcos
Monteiro”; “Que conhece o fato das empresas do Dr. Marcos Roberto Monteiro
estarem em nomes de laranjas, incluindo sogra, irmão”; “Que o Dr. Marcos
Monteiro não comprova a origem das vendas que fazia”; “Que desconfia, pelo
volume de notas fiscais emitidas pelas empresas do Dr. Marcos Monteiro, que o
Dr. Marcos Monteiro vendia notas fiscais de mercadorias inexistentes”; “Que
desconfiava, por não apresentar os documentos de obrigações acessórias e
conciliação bancária, que o Dr. Marcos Monteiro vendia notas fiscais de
mercadorias inexistentes” e “Que acreditava que o Sr. MARCOS SILVA ROCHA
(interposta pessoa em diversas empresas do grupo) é empregado do Dr.
MARCOS ROBERTO MONTEIRO.”
Demonstrativo à fl. 24 consolida a percepção de recursos de interpostas pessoas e
integrantes do nominado “GRUPO MRM" (ANEXO 265). Os principais beneficiários
são FELISBERTO PINTO MONTEIRO NETTO e CARLOS EDUARDO MONTEIRO –
respectivamente pai e irmão de MARCOS ROBERTO MONTEIRO – e NOEMIA
LETÍCIA IOSHIDA INÁCIO.
Não seria diferente. Difícil vislumbrar operação consistente no comércio de notas
fiscais ao arrepio do efetivo trânsito dos produtos descritos sem a consciente
Fl. 10312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.190 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2019-27
34
participação das pessoas (físicas) que, no mundo fenomênico, conferem vida à
ficção jurídica representada pela pessoa enquanto jurídica. É dizer, à evidência,
todos os envolvidos, devidamente chamados à responsabilidade tributária,
sabiam do verdadeiro objeto de MRM PAPÉIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA,
qual seja: venda de notas fiscais.
Não prosperam, portanto, as alegações do Recorrente MARCOS ROBERTO
MONTEIRO.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar
provimento aos recursos voluntários interpostos pela sra. NOÊMIA LETÍCIA YOSHIDA INÁCIO e pelo
sr. MARCOS ROBERTO MONTEIRO.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 10313
DF CARF MF
Original